Tribunal: STF
Processo: ARE 1508215
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ASSENTADA NOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO.  ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO DPE/AM NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL. MARGEM DE IGARAPÉ. APP. OBRA DE SANEAMENTO BÁSICO. NÃO LEGITIMA OCUPAÇÃO IRREGULAR. ESCOPO DE CESSAR SITUAÇÃO DE RISCO NO LOCAL. RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E RESERVA DO POSSÍEL. INOCORRÊNCIA. SENTENCIAL. MANUTENÇÃO DO ÉDITO SENTENCIAL.



    - A Ação Civil Pública originária foi proposta em face do Município de Manaus e não dos moradores do Bairro Santa Etelvina - que a DPE/AM afirma representar - considerando a responsabilidade do ente municipal pela manutenção e fiscalização de área próxima a igarapé daquela localidade, que corre ao fundo da Rua São Raimundo. O segundo apelante carece de legitimidade e de - recursal; 



    - O pleito autoral concedido na sentença não busca legitimar a moradia nas margens do referido igarapé, já que tal requerimento não se restringe à realização de obras de saneamento no local, mas abrange a fiscalização das instalações existentes em suas margens e a adoção de providências para cessar a habitação de risco; 



    - Incumbia ao primeiro recorrente supervisionar e refrear a ocupação que se deu na margem do igarapé da Rua São Raimundo, bem como que lhe competia realizar obras de manutenção da área,  visando não só a segurança da população, mas também a defesa da própria APP em comento; 



    - Não há que se falar em violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível com a procedência do feito, tendo em vista que a omissão ilegal e inconstitucional do apelante obstaculiza a efetivação de direito fundamentais (segurança, saneamento básico, meio ambiente equilibrado) e que a situação de risco da aludida área não envolve mais uma análise de conveniência e oportunidade, demandando premente atuação do Poder Público;



    PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO.” (e-doc. 19).  



    2. Aos embargos de declaração que se seguiram, foi negado provimento (e-doc. 21).  



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas aponta violados os arts. 5º, incs. LIV e LV; e 134 da Constituição da República (CRFB). Alega ter legitimidade para atuar na defesa dos interesses dos moradores do bairro Santa Etelvina que sofreram os efeitos da sentença proferida nesta demanda. 



    3.1 Aduz que “os desdobramentos da decisão acabaram por promover a adoção de medidas visando a demolição de casas no local, ou seja, irradiando efeitos a pessoas que sequer tiveram a oportunidade de exercer o contraditório nos autos”. Sustenta a nulidade do acórdão recorrido, ante a ocorrência de ofensa aos princípios do devido processo legal e contraditório. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido (e-doc. 65).  



    4. O Ministério Público do Estado do Amazonas, nas contrarrazões, manifesta-se pela inadmissão do apelo extremo e, no mérito, pelo desprovimento (e-doc. 68).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido pertinentes ao exame do recurso extraordinário:



    “De proêmio, não conheço da segunda apelação interposta pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas –DPE/AM. Explico. 



    A segunda recorrente aduz equivocadamente que a ação originária foi proposta contra a comunidade cujos interesses está defendendo (fl. 214), bem como que discute ocupação irregular de imóvel (fl. 216).



    Todavia, é nítido que a Ação Civil Pública originária foi proposta em face do Município de Manaus e não dos moradores do Bairro Santa Etelvina - que a DPE/AM afirma representar -, considerando a responsabilidade do ente municipal pela manutenção de obra pública próxima a igarapé daquela localidade, que corre ao fundo da Rua São Raimundo. 



    Ademais, no édito sentencial, o Juízo a quo somente condenou o Município de Manaus em obrigações de fazer, sendo uma delas é a adoção de medidas para fazer cessar a situação de habitação de risco no referido lugar, justamente no intuito de proteger os então moradores de qualquer sinistro e considerando que o aludido espaço consistia em área de preservação permanente - APP, não podendo receber construções.



    Logo, não há legitimidade, nem interesse recursal da segunda apelante in casu, razão por que sua insurgência não merece ser apreciada.” (e-doc. 19, p. 7-8).  



    6. Como se pode notar, o Tribunal a quo, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, asseverou que a Defensoria Pública do Estado do Amazonas não tem legitimidade nem interesse nesta demanda.  



    7. Assim, somente a partir da análise de nuances fáticas específicas, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pela Corte de origem, o que é inviável no campo do recurso extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    8. Nessa linha, são as ementas dos seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Defensoria pública estadual. Legitimidade ativa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.243.499-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04/05/2020, p. 26/05/2020; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CARTA DA REPÚBLICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Havendo o Colegiado a quo decidido a controvérsia com base em norma infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.“



    (RE nº 1.438.599-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/04/2024, p. 26/04/2024; grifos nossos).  



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, por tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Intime-se



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator